Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-07.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0010330-07.2013.8.11.0006
RECORRENTE: MAURO AMELIO EUSTAQUIA
RECORRIDO: JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mauro Amélio Eustáquia, representado pela Defensoria Pública, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105538470):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR AMBOS OS RECORRENTES – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – PARTE QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESERÇÃO DOS APELOS CARACTERIZADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade. A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.
(TJ-MT 00103300720138110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 121226460).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, interposto por Mauro Amélio Eustáquia, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de id 95612952, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto, por considerar que não restou preenchido um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido não supriu a omissão indicada quanto ao que determinam os artigos 72, inciso II e 91 do CPC.
Suscita a afronta aos artigos 72, inciso II e 91 do CPC, ao fundamento de que “(...) recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo (...)”.
Recurso tempestivo (id 123444957).
Sem contrarrazões (id 126776155).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto, diante da ausência de recolhimento do preparo.
In casu, a alegada violação aos artigos 72, inciso II e 91 do CPC está amparada na assertiva de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...)No caso, não procede a alegação de omissão do julgado sob o argumento de que a DPE não necessita efetuar o pagamento das custas judiciais quando atua como curadora especial.
A despeito de ter sido a Defensoria Pública nomeada curadora especial da apelante, não há como pressupor o estado de miserabilidade a ensejar a concessão da assistência judiciária para a assistida. Até porque a hipossuficiência não pode ser presumida, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF.
(...)
Com efeito, a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido. (...)”.
Acerca da matéria, destaca-se que o STJ pacificou o seu entendimento no sentido de que é dispensável o preparo recursal quando o recurso for interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.
Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de divergência providos.
(STJ - EAREsp: 978895 SP 2016/0235671-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) (g.n.)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça